Tribunal: TJMT
Processo: 1014293-14.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto IDE GONSALVES GUIMARAES, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 80713952:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO - DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA VINDICADA - DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA REUNIÃO DOS SÓCIOS QUE ALTEROU O CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA, RETORNANDO AO STATUS QUO ANTE – PERTINÊNCIA DA MANUTENÇÃO DA DECISÃO NO PONTO – NOMEÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL NO PROCESSO DE ORIGEM – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO EM QUE FOI NOMEADA OUTRA ADMINISTRADORA DO GRUPO EMPRESARIAL COM ANUÊNCIA DA AGRAVANTE EM SUBSTITUIÇÃO AO ANTIGO ADMINISTRADOR – SITUAÇÃO QUE AFASTA OS REQUISITOS DO ARTIGO 300, CAPUT DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
Pertinente se revela a manutenção da decisão de suspensão da realização e efeitos de reunião societária que alterou o contrato social da empresa, se é objeto de outras demandas e em razão da prolação de sentenças de reconhecimento do direito a herança de herdeiros com a restituição de suas partes no acervo patrimonial e serão objetos de julgamento de recursos de apelação interpostos pela ora agravante.
Inexiste a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput do CPC), consistente na pretensão de afastamento de administrador judicial nomeado no feito de origem, se outra administradora judicial é nomeada, em substituição àquele, inclusive com a anuência da agravante.
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram acolhidos, em parte, apenas para corrigir o erro material e constar que a autora da Ação de Obrigação de Fazer no 1024507-09.2017.8.11.0041 é Camila Nunes Guimarães. (Id. 81435471).
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta, em síntese, violação aos 1063, §1o, do Código Civil, 489, inciso II, II e §1o, IV e 1.022, II, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que “o acórdão não considerou o quórum de mais da metade do capital social das empresas do Grupo Reical, quando da reunião societária realizada no dia 21/03/2019 para a destituição de sócia da administração, bem como manteve infundada nomeação de administrador judicial”. (sic.)
Expõe como requisito à concessão de efeito suspensivo que “o primeiro requisito é comprovado pelas razões recursais acima expostas, que demonstram que houve violação ao artigo 1063, §1o, do Código Civil e 489, inciso II, II e §1o, IV, do Código de Processo Civil, tanto em sede de primeira instância quanto de segunda, e também os julgados colacionados, que confirmam que o entendimento jurisprudência pátria coaduna com as razões deste Recurso Especial. (...) Da mesma forma se manifesta o segundo requisito, visto que a manutenção do acórdão impugnado enseja na manutenção da nomeação de administrador judicial às empresas e da suspensão dos efeitos de reunião societária legitimamente realizada”.(sic.)
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 88642982 e 88705456.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, verifica-se que o recorrente, embora tenham suscitado o eventual perigo da demora, não comprovou, ao menos a priori, a probabilidade de provimento do recurso.
Isto porque, a jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF.
Afora isso, verifica-se que a análise das aventadas ofensas aos dispositivos legais indicados exige o exame do conjunto fático-probatório dos autos, especialmente, em relação à suspensão dos efeitos da reunião societária de 21/03/2019 que alterou o contrato social da empresa Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda, providência vedada em sede de Recurso Especial, ex vi, Súmula 7 do STJ, fator que atesta contra a probabilidade de provimento do recurso.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça